Tribunal: STF
Processo: RMS 22307
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-11
Data de publicação: 1998-03-11

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE 28,86%, DECORRENTE DA
LEI Nº 8.627/93. DECISÃO DEFERITÓRIA QUE TERIA SIDO OMISSA QUANTO
AOS AUMENTOS DE VENCIMENTOS DIFERENCIADOS COM QUE O REFERIDO DIPLOMA
LEGAL CONTEMPLOU DIVERSAS CATEGORIAS FUNCIONAIS NELE ESPECIFICADAS.
Diploma legal que, de efeito, beneficiou não apenas os
servidores militares, por meio da "adequação dos postos e
graduações", mas também nada menos que vinte categorias de
servidores civis, contemplados com "reposicionamentos" (arts. 1º e
3º), entre as quais aquelas a que pertence a maioria dos
impetrantes.
Circunstância que não se poderia deixar de ter em conta,
para fim da indispensável compensação, sendo certo que a Lei nº
8.627/93 contém elementos concretos que permitem calcular o
percentual efetivamente devido a cada servidor.
Embargos acolhidos para o fim explicitado.